Tribunal: TJSP
Processo: 1011732-43.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo indenizatória securitária (DPVAT) – recusa fundada no inadimplemento da vítima, proprietária do veículo automotor envolvido no acidente, no tocante ao prêmio do seguro obrigatório – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da seguradora – inconsistência – laudo pericial a informar tanto o comprometimento patrimonial físico como

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo indenizatória securitária (DPVAT) – recusa fundada no inadimplemento da vítima, proprietária do veículo automotor envolvido no acidente, no tocante ao prêmio do seguro obrigatório – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo da seguradora – inconsistência – laudo pericial a informar tanto o comprometimento patrimonial físico como seu nexo de causalidade com o sinistro – atraso no desembolso do prêmio a não emprestar alicerce ao afastamento da cobertura securitária DPVAT, independentemente de o ofendido ser ou não proprietário do automóvel – exegese do artigo 5o da Lei n. 6.194/74, bem como da Súmula n. 257 do c. STJ – redistribuição ou redução da verba honorária – inviabilidade – volume a cargo da suplicada – princípio da causalidade – manejo de equidade – artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil – sentença preservada - recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios – art. 85, §11o, do citado diploma legal.